Tribunal: TJMT
Processo: 1039758-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039758-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), HELYTHON GOMES DOS SANTOS - CPF: 032.076.701-99 (AGRAVANTE), THIAGO NICARETTA - CPF: 835.835.721-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS ABUSIVOS – ANATOCISMO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade somente é admissível quando a matéria invocada for cognoscível de ofício e sua análise dispensar dilação probatória.

A execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário e memória de cálculo, documentos suficientes à configuração de título líquido, certo e exigível, conforme o art. 784, XII, do CPC.

A alegação de excesso de execução fundada em suposta abusividade de encargos contratuais demanda produção de prova técnica e deve ser deduzida por meio de embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1039758-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

HELYTHON GOMES DOS SANTOS e THIAGO NICARETTA

AGRAVAD
A
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
THIAGO NICARETTA
e
HELYTHON GOMES DOS SANTOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002186-69.2024.8.11.0029, movidapor
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, rejeitou a
exceção de
pré
-executividade

oposta
pelos ora agravantes, determinando o prosseguimento da execução.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, que o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis, contado da intimação da decisão de I
d.
211863882, proferida em 16/10/2025.

Alegam cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão proferida no curso de execução de título extrajudicial.

Narram que a execução originária tem por base a Cédula de Crédito Bancário nº 20221360235, firmada em 10/11/2022,
no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais)
, com taxa de juros pactuada em 4,79% ao mês (75,32% ao ano).

Afirmam que apresentaram
exceção de
pré
-executividade
após a citação, apontando: (a) abusividade contratual; (b) capitalização indevida de juros (anatocismo); (c) inexatidão dos cálculos apresentados na inicial; (d) ausência de planilha detalhada demonstrativa da evolução do débito; (e) pedido de designação de audiência de conciliação; e (f) requerimento de suspensão da execução até apresentação de extratos comprobatórios do débito pela instituição financeira.

Sustentam que, embora tenham demonstrado que os juros aplicados seriam excessivos e que os cálculos teriam sido elaborados com base equivocada — especialmente porque a exequente teria calculado encargos desde a liberação do crédito e não apenas a partir do inadimplemento — o juízo de origem, entendendo que as matérias demandariam dilação probatória, rejeita a
exceção de
pré
-executividade
.

Esclarecem que a decisão agravada conclui que a análise de eventual abusividade, anatocismo ou inexatidão dos valores depende de prova técnica contábil, devendo tais alegações serem deduzidas em embargos à execução, após garantia do juízo.

Ressaltam que o magistrado reconhece a regularidade formal da Cédula de Crédito Bancário e afasta a nulidade do título, determinando o prosseguimento da execução e facultando aos executados o pagamento ou a apresentação de embargos.

Defendem que determinadas ilegalidades podem ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, pois a própria taxa de juros contratada — 4,79% ao mês — demonstraria abusividade manifesta, admitindo exame em sede de
exceção de
pré
-executividade
, conforme precedentes do STJ.

Sustentam que a ausência de planilha detalhada da evolução do débito retira a liquidez do título e torna ilegítima a
execução no formato apresentado, de modo que o juízo deveria ter determinado a juntada dos extratos e da memória de cálculo pela instituição financeira.

Requerem, ainda, a suspensão da execução com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, argumentando que a continuidade do feito pode gerar constrições patrimoniais indevidas, uma vez que o título possui liquidez duvidosa. Pleiteiam, também, o reconhecimento da possibilidade de conciliação, mesmo na execução, à luz dos
arts
. 3º, §3º, e 139, V, do CPC.

Ao final, solicitam inicialmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada com a determinação de apresentação de planilha analítica do débito pela exequente, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução até a comprovação integral da evolução do débito e realização de audiência de conciliação (
I
d. 327894860).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
14
/
11
/
202
5
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal
(
I
d.
329475381
).

Em sua resposta, a
cooperativa a
gravada relata que os executados fundamentaram o incidente alegando inexatidão nos cálculos apresentados, suposta aplicação de juros abusivos e anatocismo, além de pleitearem a realização de audiência de conciliação e a suspensão da execução para apresentação de documentos.

A
c
ooperativa sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, argumentando que as matérias suscitadas pelos recorrentes, especificamente quanto à revisão de taxas de juros e recálculo de valores, demandam imprescindível dilação probatória e perícia técnica contábil, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Fundamenta sua tese em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que tais discussões devem ser travadas em sede de Embargos à Execução, conforme o artigo 917 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o desprovimento do recurso
(
I
d.
338296867
)
.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 328229852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se à análise do acerto da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes, sob o fundamento de que as matérias arguidas — abusividade de juros, anatocismo e incorreção dos cálculos — demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita do incidente processual manejado.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“1. Admissibilidade da Exceção de
Pré
-Executividade

A exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício e que dispensem dilação probatória, conforme orientação pacífica do
STJ .

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE .
PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2 .
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não
provido .
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021
) .Negritei

No caso em exame, as alegações dos executados quanto aos supostos juros abusivos, ausência de planilha detalhada, alegação de anatocismo e recálculo de valores, demandam produção de prova técnica contábil, incompatível com a via estreita da exceção.

Desse modo, não cabe, nesta via, apurar eventual abusividade ou recálculo de valores, matérias que devem ser
arguídas
em embargos à execução devidamente garantida.

2. Do Título Executivo

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, representando obrigação líquida, certa e exigível.

Deste modo, o inadimplemento está devidamente comprovado pelos documentos apresentados, inexistindo vício de liquidez ou certeza que comprometa a exigibilidade do título.

Assim, não se constata qualquer irregularidade formal que impeça o prosseguimento da execução.

II.3. Do Pedido de Suspensão e Designação de Audiência de Conciliação

A suspensão da execução com base no art. 313, V, do CPC somente se justifica em hipóteses legais expressas, o que não se verifica no presente caso.

Logo, a mera alegação de dificuldades financeiras dos executados, embora compreensível sob o aspecto social, não constitui causa jurídica de suspensão ou extinção da execução.

De igual modo, embora o art. 139, V, do CPC estimulem a conciliação, tal providência não é obrigatória em sede executiva, pois o rito da execução já contempla mecanismos próprios de pagamento e parcelamento (art. 916, CPC).

Assim, não se mostra necessária a designação de audiência neste momento, sem prejuízo de que as partes, caso desejem, promovam a composição de forma extrajudicial e, posteriormente, informem nos autos o acordo celebrado, para fins de homologação judicial e resguardo dos respectivos direitos.

4. Do Alegado Anatocismo e Abusividade

No que se refere à alegação de anatocismo, cumpre esclarecer que, em regra, a cobrança de juros sobre juros é vedada pelo art. 4º do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura). Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros, desde que haja expressa pactuação contratual.

Neste sentido, o entendimento encontra-se consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do STJ, que dispõem:

Súmula 539/STJ: “É permitida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541/STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização mensal.”

Portanto, no caso concreto, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário contém cláusula expressa indicando a taxa de 4,79% ao mês, correspondente a 75,32% ao ano, o que demonstra de forma inequívoca a pactuação da capitalização mensal dos juros. Trata-se, portanto, de cláusula lícita e amparada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada do STJ.

Destarte, não há que se falar em anatocismo ilícito ou em abusividade dos encargos pactuados, tampouco se verifica irregularidade capaz de ensejar o reconhecimento de excesso de execução nesta fase processual.

III. Decisão

Ante o exposto, com fundamento no art. 803, parágrafo único, do CPC,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade
apresentada por Thiago
Nicaretta
e
Helython
Gomes dos Santos, por não se tratar de matéria cognoscível de ofício e depender de dilação probatória.

Determino o prosseguimento da execução, facultando aos executados,
no prazo legal, o pagamento do débito ou a oposição de embargos à execução (art. 915, CPC), caso desejem discutir a legalidade dos encargos mediante garantia do juízo.

Cumpra-se
.”

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial, admitida em nosso ordenamento jurídico como meio de defesa atípico, reservada a situações excepcionais em
que o vício do título executivo ou da própria execução seja evidente e possa ser conhecido de ofício pelo magistrado, dispensando qualquer tipo de dilação probatória.

Esse entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, raciocínio este plenamente aplicável às execuções de títulos extrajudiciais entre particulares.

No caso em apreço, os agravantes sustentam a nulidade da execução por iliquidez do título, decorrente da ausência de planilha detalhada e da cobrança de encargos supostamente abusivos, especificamente a taxa de juros remuneratórios de 4,79% ao mês e a capitalização mensal.

Ocorre que a Cédula de Crédito Bancário, documento que embasa a execução, possui força executiva conferida por lei específica (Lei nº 10.931/2004), sendo que a alegação de excesso de execução fundada na abusividade das taxas de juros não é passível de aferição
ictu
oculi
.

Para que se configure a abusividade, não basta a simples indicação do percentual contratado; é imprescindível a demonstração cabal de que a taxa discrepa substancialmente da média de mercado praticada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período, o que, invariavelmente, exige a realização de cálculos, providências vedadas no âmbito restrito da exceção de
pré
-executividade.

Da mesma forma, a questão atinente à capitalização de juros (anatocismo) não autoriza o acolhimento da exceção.

A jurisprudência pátria, sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ, permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, considerando-se cumprida a
exigência de pactuação quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal.

Na hipótese, o contrato prevê taxa mensal de 4,79% e anual de 75,32%, o que denota a previsão da capitalização.

Portanto, a discussão sobre a legalidade da cobrança ou a forma como os juros incidiram sobre o saldo devedor constitui matéria de defesa que deve ser deduzida em sede de embargos à execução, momento processual adequado para a ampla produção de provas e o exercício do contraditório pleno.

Quanto à alegação de iliquidez por ausência de demonstrativo do débito, verifica-se que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e a respectiva memória de cálculo, preenchendo os requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil.

A discordância dos devedores quanto aos critérios utilizados na elaboração da conta — se os juros deveriam incidir desde a liberação do crédito ou apenas a partir do inadimplemento — caracteriza típica alegação de excesso de execução, e não nulidade do título, reforçando a necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que afasta o cabimento da via eleita.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução por
título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o agravante alegou nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo adequado, ilegalidade de encargos contratuais, impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora, vedação da utilização da SELIC como índice de correção monetária e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da exceção de
pré
-executividade como meio processual para discutir supostas abusividades e ilegalidades nos encargos contratuais cobrados em título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, limita-se à análise de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, como vícios
pré
-processuais e processuais evidentes que fulminam de nulidade o título executivo, desde que não demandem dilação probatória.

4. A averiguação de eventual excesso de execução por supostas abusividades/ilegalidades quanto aos encargos contratuais cobrados (juros remuneratórios, capitalização de juros, cumulação de multa com juros de mora e utilização da SELIC como índice de correção monetária) constitui matéria complexa que demanda dilação probatória.

5. Conforme previsão do artigo 917, III, do CPC/2015, a alegação de excesso de execução deve ser veiculada em embargos à execução, e não em exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria defensiva que exige produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A exceção de
pré
-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A discussão sobre excesso de execução decorrente de supostas abusividades em encargos contratuais não se trata de matéria cognoscível de ofício e demanda dilação probatória, devendo ser arguida em embargos à execução
.
”

(N.U 1020447-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 12/01/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA
. JUROS SIMPLES. ATUALIZAÇÃO CRONOLÓGICA DO SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE OFÍCIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de anatocismo deduzida em exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de inexistência de capitalização de juros, embora tenha determinado a retificação do cálculo exequendo quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, inclusive com observância da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se os cálculos apresentados pelo exequente configuram capitalização composta de juros (anatocismo), apta a caracterizar excesso de execução cognoscível em exceção de
pré
-executividade; (
ii
) saber se é cabível a determinação de perícia contábil no âmbito do referido incidente; (
iii
) saber se é devida a restituição de suposto excesso e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A exceção de
pré
-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitida apenas para matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a aferição do alegado excesso demanda dilação probatória
.

A mera atualização cronológica do saldo devedor, com incidência de juros simples e correção monetária desde marcos temporais definidos, não configura anatocismo, o qual pressupõe capitalização composta, com incorporação dos juros vencidos ao capital para geração de novos juros, circunstância não evidenciada nos autos.

Inexistindo demonstração inequívoca de juros sobre juros ou de bis in idem na cobrança de honorários, não há falar em excesso de execução.

A determinação judicial de adequação dos cálculos aos índices de correção monetária e aos juros moratórios
legais, inclusive com aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, revela exercício legítimo do controle de legalidade dos consectários da condenação.

A realização de perícia contábil é incompatível com a natureza da exceção de
pré
-executividade, por implicar dilação probatória, devendo eventual insurgência dessa natureza ser veiculada pela via própria.

Ausente o reconhecimento de excesso indevido imputável ao exequente, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais ou a restituição de valores além do que expressamente disciplinado na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A atualização do saldo devedor com juros simples e correção monetária, observados marcos temporais definidos e sem incorporação de juros vencidos ao capital, não caracteriza anatocismo.

2.
A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, sendo incabível a determinação de perícia contábil quando inexistente excesso de execução comprovável de plano
.

3. É legítima a atuação judicial de ofício para adequar juros e correção monetária aos parâmetros legais, inclusive à legislação superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 803, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da admissibilidade restrita da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução apenas quando evidente e comprovado por prova pré-
constituída.
”
(N.U 1032736-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 22/12/2025)

Por fim, no que tange ao pedido de suspensão da execução para a realização de audiência de conciliação, não assiste razão aos recorrentes.

Embora a autocomposição deva ser estimulada em qualquer fase processual, a designação de audiência não constitui direito subjetivo capaz de suspender o curso do processo executivo, mormente quando não há manifestação favorável da parte credora nesse sentido.

A execução tramita no interesse do credor, e a mera intenção de renegociar a dívida não possui o condão de paralisar os atos expropriatórios, podendo as partes, a qualquer tempo, transacionar extrajudicialmente e submeter o acordo à homologação judicial.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao rejeitar o incidente, uma vez que as matérias ventiladas exigem aprofundamento probatório incompatível com a exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutidas na via própria dos embargos à execução, desde que preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026